Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-71.2022.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003068-71.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALESSANDRO TENORIO DA CRUZ - CPF: 026.877.001-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.201.371-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA P
ELOS DEMAIS
ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
o réu
pela prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio (
arts
. 147 e 150, caput, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal), em concurso material (art. 69, CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/2006), fixando-lhe a pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, com concessão
do
sursis

por 2 anos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a
absolvição do apelante
; e (
ii
) estabelecer se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, cumulativamente ao rito da Lei Maria da Penha, configura
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos delitos restam suficientemente comprovadas por meio de
B
oletim de
O
corrência,
A
uto de
P
risão em
F
lagrante,
T
ermo de
R
epresentação e, principalmente, pelos depoimentos firmes, coerentes e
harmônicos da vítima e da testemunha ocular, irmã da ofendida, colhidos sob o crivo do contraditório
e
da
ampla defesa
.

A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, conforme orientação pacificada do STJ e da jurisprudência d
esta
Câmara Criminal.

A condenação fundamenta-se em robusto conjunto probatório, inexistindo margem para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura
bis in idem
, ainda que o processo tramite sob o rito da Lei n. 11.340/2006, pois a agravante incide sobre a condição pessoal da vítima (gênero feminino), enquanto o rito processual decorre da natureza da violência e da relação entre as partes.

O entendimento consolidado do STJ, inclusive em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 1197), afasta a alegação de duplicidade punitiva entre o procedimento especial da Lei Maria da Penha e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

A agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, não configura
bis in idem
quando aplicada
em conjunto com as disposições
da Lei Maria da Penha, conforme orientação do STJ (Tema 1197).

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 147, caput; 150, caput; 61, II, “f”; 69. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2027794/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Terceira Seção, j. 12.06.2024,
DJe
24.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024,
DJe
06.06.2024; TJMT,
ApCrim
n. 1008528-73.2021.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 08.03.2025, DJE 08.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por A
.
T
.
C
.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando
o réu
como incurso nas sanções dos artigos 147,
caput
, e 150,
caput
, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), em concurso material de crimes (art. 69, CP), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, com aplicação do
sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta da denúncia que
,
no dia 11 de março de 2022, por volta das 22h15min, na residência localizada na Rua das Margaridas, Quadra 14, Lote 13, Bairro Jardim das Oliveiras, em Cáceres/MT, o denunciado A
.
T
.
C
.
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à A
.
O
.
C
.
, sua
e
x-convivente
,
dizendo-lhe que a mataria, bem como ingressou
,
clandestinamente, na residência da vítima, contra a vontade dela, condutas
estas
perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos. Ressai
dos autos
que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 15 (quinze) anos, possuindo 02 (dois) filhos em comum e estavam separados há cerca de 01 (um) ano, à época dos fatos.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando: (i) a necessidade de reforma da sentença para fins de absolvição em relação a todos os delitos imputados, alegando que a versão acusatória se esteia, única e exclusivamente, na palavra da vítima associada à versão de sua irmã
(testemunha ocular)
, sendo que o denunciado nega a autoria do delito, não havendo qualquer prova concreta de que o acusado tenha, de fato, violado seu domicílio; (
ii
) subsidiariamente, em caso de
manutenção da
condenação, postula pelo afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal,
pois a adoção do rito processual da Lei n.º 11.340/2006 automaticamente pressupõe que o delito foi cometido com prevalência de relações domésticas, sendo o reconhecimento da referida circunstância agravante um prejuízo já considerado para a adoção de procedimento especial, caracterizando
bis in idem
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento da apelação, sustentando que: (i) a prática delitiva pelo apelante restou devidamente comprovada, não se sustentando a argumentação quanto
à
ausência de provas para a condenação; (
ii
) a materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
P
risão em
F
lagrante,
B
oletim de
O
corrência, prova oral colhida sob o crivo do contraditório; (
iii
) a palavra da vítima
,
nos crimes de violência doméstica, quando firme e corroborada por outros elementos de prova
,
colhidos na instrução, reveste-se de maior relevância probatória; (
iv
) não há
bis in idem
na concomitante aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006 e da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
,
manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
recurso
é tempestivo, foi interposto
por parte legítima e mediante
instrumento jurídico adequado,
assim, p
reenchidos os pr
essupostos de admissibilidade,
dele conheço
e passo à análise
.

VOTO

Colenda Câmara:

Em síntese, o apelante A
.
T
.
C
.
se insurge contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
que o

condenou
pela prática dos delitos previstos nos artigos 147,
caput
, e 150,
caput
, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), em concurso material de crimes (art. 69, CP).

I - DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sustenta o apelante, em síntese, que não há nos autos elementos probatórios robustos e suficientes que amparem a condenação, razão pela qual pugna pela sua absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstradas nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência n.º 2022.66311, Termo de Representação Criminal e pelas declarações prestadas pela vítima e informante em ambas as fases da persecução penal.

No que se refere a autoria, a
vítima, Alessandra de Oliveira Carvalho, prestou declarações firmes e coerentes
,
na fase inquisitorial, narr
ou
sobre os fatos

de forma pormenorizada
,
as ameaças e a invasão de sua residência
(ID.
283821450
)
, c
onforme
a transcrição
que cito
a seguir:

(...) Que manteve um relacionamento amoroso e conviveu com ALESSANDRO TENORIO DA CRUZ por 15 anos, possuindo dois filhos deste relacionamento; Que faz 01 ano que estão separados, mas ele não aceita o fim do relacionamento;
Que já registrou vários boletins de ocorrência contra seu
ex
convivente, inclusive tinha medida protetiva para ele se manter afastado, mas acredita que já expirou o prazo da medida protetiva;
Que não está de posse da medida protetiva deferida pelo judiciário;
Que ALESSANDRO foi até a casa da declarante para conversar acerca da venda de uma casa de propriedade comum; Que a declarante informou que não iria vender a casa neste momento, por este motivo ALESSANDRO ficou irritado; Que ALESSANDRO também estava com ciúmes, acreditando que a declarante estava com outro homem no interior da casa; Que por estes motivos ALESSANDRO começou a fazer ameaças dizendo: "VOU TE MATAR, VAGABUNDA, FILHO DA PUTA, BISCATE"; Que ALESSANDRO ainda avançou em direção a declarante no intuito de lhe agredir com socos, mas não acertou, momento em que outros homens que estavam próximo ao local entraram em luta corporal com ALESSANDRO, mas ele conseguiu escapar e foi embora dizendo: "VOU BUSCAR UMA ARMA

E VOU ENSINAR A TODOS VOCÊS"; Que a declarante ligou para a Polícia Militar, os quais se fizeram presente em sua casa, mas não localizaram o ALESSANDRO; Que após algum tempo, ALINE (irmã da declarante) estava em frente
a
casa e avistou o momento em que ALESSANDRO estava se aproximando correndo;
Que ALINE começou a gritar para a declarante correr, momento em que a ALINE e a declarante saíram correndo e se esconderam nos fundos de outra casa, enquanto seus filhos se trancaram no interior da casa; Que ALESSANDRO pulou a cerca de balaústre, arrombou a porta,
adentrou a casa à procura da declarante e em seguida saiu para a rua, momento em que os alguns homens que estavam na proximidade seguraram o ALESSANDRO até a chegada dos Policiais Militares; Que representa criminalmente pela ameaça
.

Em depoimento prestado em juízo, a vítima reiterou, com riqueza de detalhes e coerência, todos os fatos anteriormente narrados, esclarecendo, inclusive, que o réu ingressou no interior do imóvel, sem autorização
(
ID. 168083210
), conforme transcrição
a seguir
:

Vítima:

Sim, no dia ele tinha ido lá à noite, né? E aí tinha um tinha um primo meu que estava lá na casa da minha mãe ao lado que mora e estava minha irmã.
E tinha os vizinhos do lado, daí ele chegou, é, agressivo, é, do jeito que ele
chegou ele
já pulou a cerca, a gente correu, né, porque de longe parecia que ele estava com arma, não tem se certeza se estava ou não. E aí no nisso a gente, a gente correu, eu e a minha, a minha, a minha irmã e as crianças, ficou lá dentro de casa, né? E nisso ele pegou, ele pulou a cerca, ele rebentou a porta, entrou e os meninos ficou lá gritando, chamando a gente. E aí foi nisso que
os vizinhos veio e segurou
ele foi tanto é que nesse dia, levaram ele preso.
(...)
mas parece que dias depois
soltaram ele
, não sei. (...) com massa e que eu estava com homem e tal (...)

Promotoria
: Antes desse momento que a senhora contou de que ele pulou a cerca e tal. Aqui na denúncia tem
tem
a menção de que ele teria ido lá na residência da senhora, é momentos antes, eu percebo aqui?
Vítima
: Isso, ele foi.
Promotoria
:

Ai
ele teria feito ameaças de morte, proferido ameaça de morte para a senhora, isso
isso
aconteceu?

Vítima: Aconteceu,
aham
.
(...) Não antes ele tinha passado, né? Que que geralmente ele sempre ele sempre IA lá me ameaçar Na
Na
porta de casa, ele sem ele, sem ele, sempre IA.
Não foi nenhuma primeira e nem o segundo e nem o terceiro fato foi, acho que foi milhares de vezes. E aí nesse dia ele tinha passado, ele tinha me ameaçado de morte e ele falou na frente, na frente e na frente de casa. Mas aí sempre quando saía o meu pai ou a minha mãe, ele pegava e montava na moto e saía. E aí nesse dia ele passou, ele foi. Ele começou a me ameaçar. Eu fiquei lá do meu, do meu quintal, né? De dentro, e ele e ele de fora. Daí ele foi embora. E quando foi acho que em torno de umas. (...) Sim, então. É na primeira, na primeira vez que ele foi, que ele me ameaçou. Ele ficou lá me ameaçando. Eu fiquei de dentro, né? E ele ficou na rua ameaçando, aí ele pegou e foi embora, diz, dizendo ele que IA voltar, né? Mas aí a gente continuou lá. Eu, a minha irmã e a minha mãe e meu pai mais estavam do lado da casa, da casa deles. E nisso, quando deu umas 9 e meia, não sei se não lembro muito bem,
se foi nove e meia nove horas, só sei que ele veio correndo de
la
da rua,

do jeito que ele chegou correndo, ele grudou na cerca e pulou para dentro. E nisso
eu
e a e a minha outra irmã, a gente correu porque ficamos, ficamos com medo
, né? Só estava a gente, mulher, e pegamos correndo no início, os nossos filhos ficou lá dentro, o meu e o dela, né, ficou dentro de casa, no que
eles viu
que a gente correu,
eles fechou
a porta e ele chegou. Do jeito que ele chegou, ele arrebentou a porta e entrou. Aí ele viu que já estava
as criança
e nisso
os vizinho
que viu que ele tinha pulado a cerca e entrado
ai
os vizinhos veio ajudar.

A
testemunha
,

A
.
O
.
C
.
, irmã da vítima,
por sua vez, relatou
que estava presente no momento dos fatos
e
confirmou a versão apresentada pela ofendida
em Juízo (
ID. 168083210)
,
conforme
excerto

extraído
de sua
declaração:

Declarante
:
não recordo bem certinho, mas recordo, recordo. (...) Estava, estava eu, meus 2 filhos, a minha irmã, os filhos dela. Ele veio, ele ameaçou, depois ele foi embora, ele voltou,
adrentrou
a casa, arrebentou a porta, nós corremos, as crianças, ficou na casa, né? Aí
os vizinhos veio
, ajudou, pegou, segurou ele, foi até quando a polícia voltou e pegou ele. (...) Sim, eu ouvi falando que IA matar ela, xingando do jeito que ele faz sempre
nas baixaria
dele na rua. (...) na cerca aqui na beira do portão. (...) Sim, depois que ele saiu, nós vimos polícia, a polícia veio, aí ele pegou e saiu, né? Aí a polícia deu uma volta, não achou ele, na hora que a polícia saiu, demorou um pouco, ele chegou, entrou e arrebentou a porta. (...) Quando ela separou dele que ela foi
pra
mudar da Vila real, ele
agrediu ela
. Até nessa vez deu, teve boletim também. Eu estava presente, a mãe dele estava presente, a cunhada dele estava presente. Um dia que agrediu ela aí até isso. Tá passando uma viatura da polícia, né? E eu fui atrás
pra
chamar e foi na hora que soltou, foi embora. É, tem vários
boletinhos
, não só eu, como minha mãe, meu pai, meu irmão. Um punhado de vizinhos já viram ele fazendo baixaria aqui na porta de casa, se topava na rua, graças a Deus. Agora que ele deu uma acalmada um pouco, que não está mais assim, né? Mas não podia topar na rua, que parava, ameaçava, xingava, várias vezes.
(...)” (Relatório de mídias

Portanto, não merece prosperar a alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva, porquanto a palavra da vítima coerente e reiterada, corroborada por depoimentos testemunhais presenciais e pelos demais elementos constantes dos autos, constitui prova robusta e suficiente da materialidade e da autoria do delito, em conformidade com a jurisprudência consolidada acerca dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Importante salientar que, nos delitos praticados no contexto de vi
olência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, quando firme, segura
e h
armônica
,
com os demais
elementos
de provas
constantes dos autos, conforme sedimentado pela jurisprudência
desta Colenda Câmara Criminal
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica. Pleito absolutório por suposta fragilidade probatória ou, subsidiariamente, afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se há insuficiência probatória para a condenação; e (
ii
) se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f" do CP configura bis in idem, em razão do processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se demonstradas por boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas, prints de mensagens ameaçadoras e depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5.
A incidência da agravante do art. 61, II, "f" do CP não configura bis in idem, conforme entendimento firmado no Tema 1197 do STJ, pois a qualificadora visa recrudescer a punição de crimes praticados no âmbito familiar, independentemente do rito processual aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, 'f' do CP não configura bis in idem, podendo coexistir com o processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.”
(N.U 1008528-73.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2025,
Publicado
no DJE 08/03/2025).

O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é firme
no sentido de
assegurar

a credibilidade do depoimento das
mulheres vítimas de violência doméstica,
conferindo
relevância à versão
por elas apresentada
:

“
1."Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.Incidência da Súmula n. 83 do STJ"(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)
.

Ademais, em exame aos registros do sistema
PJe
, verifica-se que o
apelante
A
.
T
.
C
.
figura como
em
réu cinco
ações judiciais, vinculadas a episódios reiterados de violência doméstica e familiar, sendo estas conduzidas sob a égide da Lei nº 11.340/2006 -
Lei Maria da Penha
.

Tal circunstância revela a reiteração do comportamento do apelante, a habitualidade em descumprir preceitos estabelecidos em leis que regem a convivência
em sociedade e, particularmente, no meio familiar.

A repetição de tais condutas atentatórias à dignidade da mulher, se amolda ao conceito de risco reiterado à integridade física, psíquica e moral das vítimas, nos moldes do art. 7º da Lei Maria da Penha.

Assim, não prospera a tese defensiva de absolvição por ausência de provas ou de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois a condenação está lastreada em acervo probatório robusto e suficiente.

A sentença recorrida, portanto, deve ser mantida
nesse aspecto
.

II - DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ao argumento de que sua aplicação, em casos julgados pelo rito da Lei nº 11.340/2006, caracteriza
bis in idem
.

E
ste pleito
não merece
acolhida
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não há
bis in idem
na concomitante aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006 e
com o
reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal
, c
onforme
julgado
que cito
a seguir:

1.
Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do
STJ.

2. Não há
bis in idem
na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal
(CP
), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a
mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do
art.
129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP) .
4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do
art.
543-C do CPC a seguinte TESE: "
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal
(CP
), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11 .340/2006), não configura
bis in idem
".

(STJ - REsp: 2027794 MS 2022/0296862-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/06/2024)
.

O entendimento firmado é no sentido de que não há duplicidade punitiva,
pois,
a agravante genérica incide especificamente em razão da violência praticada contra a mulher, em decorrência de sua condição de gênero, enquanto o tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do CP, tutela a integridade física no contexto doméstico sem exigência de que a vítima seja do sexo feminino. Trata-se, pois, de fundamentos diversos, o que afasta a alegação de
bis in idem.

H
avendo prova de que o apelante se prevaleceu da relação doméstica para praticar os crimes, impõe-se a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sem que, com isso, acarrete
bis in idem
, uma vez que tal circunstância não qualifica as condutas.

Portanto, não há falar em
bis in idem
na espécie
, devendo a sentença ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da eminente Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025